Tribunal: TJDFT
Processo: 0728078-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728078-59.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MOISÉS MANOEL DO NASCIMENTO JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL. CONHECIMENTO DO MÉRITO EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO REVISIONAL NÃO ADMITIDA. 1. Segundo precedentes do Supremo Tribunal Federal, cabe àquela Corte Superior o processo e julgamento de revisão criminal quando a condenação tiver sido por ele mantida em sede de recurso extraordinário com conhecimento do mérito. 2. Revisão Criminal não admitida. O recorrente alega violação ao artigo 624, inciso I do Código de Processo Penal, ao argumento de que a competência para apreciar a revisão criminal seria desta Corte de Justiça e não, do Supremo Tribunal Federal. Assevera que o STF teria apenas declarado a constitucionalidade do artigo 4o da Lei 13.654/2018, o que teria afastado a causa de aumento de pena reconhecida pelo TJDFT, não devendo, por isso, a revisão criminal ser analisada pela Suprema Corte. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 624, inciso I do CPP. Isso porque “Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a questão com base em fundamento eminentemente constitucional, o que impede a revisão por esta Corte, em Recurso Especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no AREsp 1814166/MS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 15/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO do recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027